Tribunal: TJDFT
Processo: 0721302-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. APROVISIONAMENTO DE SALDO EM CONTA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA COM VENCIMENTO FUTURO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Admissibilidade

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

II. Caso em exame

2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “a) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida a partir deste arbitramento e acrescida de juros a partir da citação, nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024.b) DETERMINAR que o réu se abstenha de realizar bloqueios, reservas ou aprovisionamentos integrais de saldo de conta corrente ou de investimento com resgate automático, antes do vencimento das obrigações contratadas pela autora, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada nova retenção indevida, até o limite de R$ 10.000,00.”.

3. Como bem resumido na sentença: "Em síntese, sustenta a parte autora que, em 01/03/2025, tentou realizar uma transação via PIX no valor de R$ 240,00, utilizando saldo disponível em sua conta-corrente, composta por investimento de resgate automático no montante de R$ 3.979,90. A transação foi recusada por motivo de saldo insuficiente. Após contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), foi informada de que o banco havia efetuado, ainda na sexta-feira anterior (28/02/2025), o bloqueio integral de seu saldo e do limite do cheque especial, para aprovisionamento de pagamento de fatura de cartão de crédito com vencimento somente em 05/03/2025, data útil subsequente ao feriado de Carnaval. A autora narra que tal bloqueio a impediu de quitar compromissos previamente assumidos, inclusive com prestador de serviço contratado para aquele final de semana, e que foi obrigada a recorrer a empréstimo com amigo próximo. Alega que o ato praticado pelo banco é abusivo e ilegal, pois não havia inadimplemento e o valor ainda não era exigível.”.
4. Em razões recursais, sustenta o recorrente que sua conduta seguiu as regras do contrato firmado entre as partes, sendo a prática utilizada para garantir o pagamento dos débitos, não havendo qualquer falha na prestação dos seus serviços. Defende não ser cabível condenação em danos morais, uma vez que os fatos narrados não passam de mero aborrecimento do cotidiano. Requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

5. Sem contrarrazões.

III. Questão em discussão

6. A questão de mérito em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviços das recorrentes apta a responsabilizá-los pelos danos sofridos pela recorrida, bem como se cabe danos morais, bem como se o valor deve ser reduzido.

IV. Razões de decidir

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

8. A responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).

9. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.

10. O § 3o do art. 14 do CDC é claro ao criar a inversão “ope legis” do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.

11. No caso dos autos, nota-se evidente abuso da instituição financeira, uma vez que, em pleno feriado prolongado, aprovisionou todo o saldo da conta da recorrida, inclusive seu cheque especial no dia 28/02/25, sendo que o débito apenas era exigível na data de seu vencimento, qual seja, 05/03/25.

12. Tal conduta do recorrente deixou a recorrida sem qualquer saldo em sua conta, impossibilitada de honrar compromissos já vencidos e exigíveis, como o pagamento de sua diarista, impelindo a recorrida, mesmo tendo recursos, a pedir dinheiro emprestado a terceiros, como restou devidamente comprovado nos autos (ID 75095323 pg. 4). Além disso, a recorrida ficou restrita na comemoração do aniversário de 8 anos de seu filho.

13. Nesse passo, a abusividade na conduta da instituição financeira caracteriza o defeito na prestação do serviço, o que leva ao dever de reparação do dano, em razão da ausência das excludentes de responsabilização (art. 14, § 3o do CDC). (Acórdão 1440642, 0717629-15.2021.8.07.0009, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/07/2022, publicado no DJe: 15/08/2022.)

14. Dos danos morais. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. No caso, entendo que os fatos narrados ultrapassaram a esfera dos meros aborrecimentos. Isso porque, como relatado, foi bloqueado todo o valor da conta da recorrente, deixando-a limitada em suas obrigações financeiras em pleno feriado de carnaval e vésperas do aniversário de seu filho, tendo inclusive que pedir dinheiro emprestado para quitar compromisso já assumido.

15. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo razoável e proporcional o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença.

V. Dispositivo
16. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

17. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, parágrafos 1o, incisos I e II, e art.3o., CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI.
Jurisprudências citadas: Acórdão 1440642, 0717629-15.2021.8.07.0009, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/07/2022, publicado no DJe: 15/08/2022.